Tribunal: TJBA
Processo: 8016927-50.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8016927-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KAUAN DE JESUS CORREIA

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Juiz de Direito de Santo Antonio de Jesus 1ª Vara Criminal

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DE
TRÁFICO DE DROGAS
(ART.
33,
CAPUT,
DA LEI 11.363/
0
6
).

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
Prospecção da pena supostamente menos gravosa.
SITUAÇÃO HIPOTÉTICA
que não autoriza a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
DECISÃO FUNDAMENTADA NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
PACIENTE
QUE
JÁ FOI PRESO EM FLAGRANTE
PELO MESMO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA
PARCIALMENTE
E

DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DA BAHIA,
em favor de KAUAN DE JESUS CORREIA, no qual aponta como autoridade coatora o M.M. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Ant
ô
nio de Jesus/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
PARCIALMENTE
E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06